Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DECISÃO DE SANEAMENTO. FIXAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ROL 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação, indicando de forma clara os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que, mesmo que a pessoa jurídica esteja sofrendo prejuízos, trata-se de empresa de grande porte que lida com grande volume financeiro, não fazendo jus ao deferimento da gratuidade de justiça, que é voltada para aqueles que não possuem condições econômicas de arcarem sequer com os custos do processo.

2. Não há omissão no acórdão que registrou claramente que a decisão de saneamento não está incluída no rol do art. 1.015 do CPC, deixando de conhecer o recurso acerca da referida matéria.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.